Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-07.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000058-07.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIA CLARA REZENDE TAVARES

APELADO: JAQUELINE NOGUEIRA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, IX DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. TEMA 612 STF. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DIREITO ÀS VERBAS SALARIAS, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. TEMAS 916 E 551 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – No tocante à contratação temporária, para atender excepcional interesse da Administração Pública, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em sede de precedente obrigatório, a exigência de observância de certos requisitos para a validade do contrato (Tema 612), além de fixar os efeitos jurídicos decorrentes do eventual descumprimento pela Administração.

II – No caso de desatendimento dos requisitos constitucionais e considerado nulo o contrato, restou reconhecido o direito do servidor temporário à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF), além de décimo terceiro salário e férias (Tema 551 do STF). Precedentes desse Egrégio Tribunal.

III – No caso dos autos, constata-se que, além de não ter sido comprovada a excepcionalidade da contratação, restou inconteste a efetivação de sucessivas prorrogações dos contratos da apelante. Desvirtuamento da natureza da contratação temporária. Configuração. Contratos nulos.

IV – M
anutenção
da sentença. Recurso não provido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0000058-07.2014.8.05.0225
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE
SANTA TERESINHA

e apelado
s

LILLIAN

CORREIA

CARVALHO

E

O
UTRO
S.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.